Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-88.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-88.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO, AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OPERAÇÃO COM RECURSOS DIRECIONADOS DO BNDES/FINAME. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. DESPESA DO EMITENTE GENÉRICA. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário, determinando a revisão de juros remuneratórios e capitalização abusivos, afastamento de cobranças tarifárias indevidas, restituição simples dos valores pagos a maior, descaracterização da mora e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita e cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (
iii
) determinar o parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, se taxa média de mercado de recursos livres ou de recursos direcionados do BNDES/FINAME; (
iv
) verificar a validade da capitalização de juros, da cobrança de despesa do emitente, da inversão do ônus da prova, da descaracterização da mora e da restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de julgamento extra e ultra petita, pois o pedido revisional foi formulado de maneira ampla e a exclusão de tarifas foi condicionada à comprovação de abusividade em liquidação de sentença.

Afasta-se o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado é admissível quando a matéria pode ser decidida com base na prova documental, relegando-se a perícia contábil à fase de liquidação.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da condição de destinatário final do bem e da vulnerabilidade técnica e informacional do autor frente à instituição financeira.

Considera-se que a operação possui natureza de financiamento com recursos direcionados do BNDES/FINAME, à luz dos documentos pré-contratuais, das referências contratuais e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Reconhece-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por discrepância significativa em relação às taxas médias de mercado do BNDES nas épocas das contratações, impondo-se sua limitação.

Admite-se a capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Declara-se nula a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação do serviço prestado ou comprovação de sua efetiva realização.

Mantém-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e informacional.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos bancários submetidos ao CDC, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado da modalidade específica da operação quando constatada discrepância relevante.

Operações caracterizadas como financiamentos com recursos direcionados do BNDES/FINAME devem observar as taxas médias próprias dessa linha de crédito.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É abusiva a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação ou comprovação do serviço prestado.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impondo restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 39, I, e 47; CPC,
arts
. 355 e 373; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1032730-38.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U. 1038478-17.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJMT, N.U. 1035096-70.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no

1000879-88.2024.8.11.0091

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

APELADO:
PAULO FERNANDES PORTELA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S/A e PAULO FERNANDES PORTELA, ambos irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada por PAULO FERNANDES PORTELA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
determinando: a) a revisão do contrato de financiamento objeto da lide com a exclusão e/ou readequação dos juros remuneratórios e de capitalização que se mostrassem abusivos ou ilegais; b) o afastamento da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e do seguro prestamista que se demonstrassem indevidos ou fruto de venda casada, conforme apuração a ser realizada em fase de liquidação de sentença por perícia contábil; c) a condenação do banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs recurso de apelação (
id
302518855), arguindo, preliminarmente: a) a ocorrência de julgamento
extra e ultra petita
, por ter a sentença revisado verbas não pedidas na inicial (tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e seguro prestamista) e que sequer existiriam no contrato; b) cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil antes da sentença, argumentando que a prova técnica seria imprescindível para apurar a evolução do débito, a efetiva amortização e eventual abusividade dos encargos.

No mérito, alegou: a) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que seriam inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; b) a legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada no contrato; c) a devida amortização dos valores pagos no primeiro contrato quando do refinanciamento, comprovada por parecer técnico juntado aos autos; d) a legalidade da despesa do emitente para registro do
contrato; e) a impossibilidade de reconhecimento de ofício de eventuais ilegalidades; f) o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Por sua vez, PAULO FERNANDES PORTELA também interpôs recurso de apelação (
id
302518861), pretendendo a reforma parcial da sentença.

Em suas razões, sustentou que o juízo
a quo
ignorou as taxas com recursos direcionados do BNDES como previsto no contrato, utilizando as convencionais de aquisição de veículos com recursos livres, o que não refletiria a realidade das operações firmadas entre as partes.

Afirmou que a taxa de juros remuneratórios do contrato original era excessivamente alta, superior à média de mercado em 70,14%, e a do refinanciamento em 43,02%. Argumentou que o magistrado deveria ter considerado as peculiaridades do caso concreto, como as garantias oferecidas (garantia do próprio fundo FINAME do BNDES, direito real de alienação fiduciária de bem de alto valor e garantia pessoal do emitente), que deveriam diminuir os juros. Questionou, ainda, a cobrança de despesas do emitente.

Subsidiariamente, requereu fosse cassada a sentença para determinar a realização da perícia antes da prolação da sentença.

Em contrarrazões ao recurso do banco (
id
302518868), o autor pediu o desprovimento do recurso do banco.

Inicialmente, o julgamento dos recursos resultou em acórdão (
id
319603390) que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do autor para reformar parcialmente a sentença e determinar que os juros remuneratórios fossem limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES nas épocas das contratações (10,18% ao ano para o contrato original - outubro de 2021 - e 12,11% ao ano para o refinanciamento - outubro de 2023), reconhecer descaracterizada a mora, declarar nula a cobrança de despesa do emitente a título de ressarcimento de serviços por ser genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição simples.

Contra esse acórdão, o BANCO opôs embargos de declaração (ID 321718867), alegando, em síntese: a) nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pois não teria sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do autor; b) omissão e contradição quanto à revisão de tarifas inexistentes no contrato; c) contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia prévia e a posterior determinação de perícia em liquidação para apurar a amortização; d) contradição
e omissão no parâmetro dos juros remuneratórios adotado, insistindo que se trata de CCB com recursos livres e não BNDES/FINAME.

Em contrarrazões aos embargos (
id
325632378), o autor sustentou a inexistência dos vícios alegados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Em julgamento dos embargos de declaração (
id
330651381), a Quarta Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de intimação regular do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do embargado, determinando a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Banco Volkswagen S/A mediante intimação dirigida exclusivamente ao advogado Dr. Marcelo
Tesheiner

Cavassani
(OAB/MT 20.514-A).

Regularmente intimado, o BANCO VOLKSWAGEN S/A apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do autor (
id
338190352), reiterando que o contrato objeto da demanda não se trata de operação com recursos do BNDES/FINAME, mas sim de crédito direto ao consumidor (CDC), conforme expressamente identificado na Cédula de Crédito Bancário firmada pelo apelante. Sustentou que o autor tenta induzir o juízo a erro ao juntar mero formulário de orçamento padrão no qual constam alternativas de linhas de crédito, documento que não teria natureza contratual. Argumentou que o contrato efetivamente firmado é o único instrumento hábil a definir a natureza da operação, e nele consta de modo inequívoco que se trata de operação de crédito direto ao consumidor (CDC), sem qualquer menção ao BNDES, FINAME ou repasse de recursos direcionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

De início
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio.

Preliminarmente, cumpre apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo autor em seu recurso de apelação. Verifica-se que, não obstante tenha efetuado o pagamento parcelado das custas processuais em primeiro grau, o apelante demonstrou a superveniência de dificuldades financeiras que impossibilitariam o recolhimento do preparo recursal sem comprometimento de seu sustento.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, em vista dos documentos colacionados aos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Destarte, considerando a natureza da demanda e a possibilidade de concessão do benefício em qualquer fase processual, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao autor-apelante para esta fase recursal.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelo banco apelante.

O banco apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra e ultra petita ao determinar a revisão de tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e seguro prestamista que não teriam sido objeto de pedido na petição inicial e que sequer existiriam no contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise acurada da petição inicial, constata-se que o autor formulou pedido genérico de revisão contratual com expressa menção à exclusão da venda casada e repasse de custo operacional da despesa do emitente em desfavor do consumidor final, além de requerer a aplicação do CDC com a interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais.

O pedido, embora não tenha discriminado especificamente a despesa do emitente a ser revisada, discriminou a tarifa de serviços genéricos cobrada, conforme consta da inicial e do recurso, abrangendo a revisão do referido encargo considerado abusivo, o que inclui a tarifa mencionada na sentença.

Ademais, o magistrado, ao determinar a revisão das tarifas que se demonstrem indevidas ou fruto de venda casada, condicionou a exclusão à efetiva comprovação de sua abusividade em fase de liquidação, não havendo, portanto, extrapolação dos limites da lide.

Ressalte-se que em ações revisionais de contrato bancário, o pedido deve ser interpretado de forma ampla, considerando a natureza da relação jurídica discutida e a vulnerabilidade técnica do consumidor, que muitas vezes não tem conhecimento preciso de todos os encargos que lhe são cobrados.

Ademais, a sentença não determinou de plano a exclusão das tarifas, mas apenas estabeleceu parâmetros para sua revisão em fase de liquidação, caso se comprove sua abusividade, o que se coaduna com o princípio da efetividade processual.

REJEITO, portanto, a preliminar de julgamento extra e ultra petita.

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil antes da prolação da sentença, argumentando que a prova técnica seria imprescindível para apurar a evolução do débito, a efetiva amortização e eventual abusividade dos encargos.

A preliminar não prospera.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o ordenamento processual civil.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as questões controvertidas poderiam ser solucionadas com base na documentação já constante dos autos, relegando para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum
debeatur
por meio de perícia contábil.

Ressalte-se que o banco apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos, apresentando contestação acompanhada de parecer contábil e extratos, não tendo sido cerceado seu direito de produzir provas.

Ademais, a determinação de realização de perícia contábil na fase de liquidação de sentença não configura cerceamento de defesa, mas apenas posterga a produção da prova para momento processual mais adequado à apuração dos valores devidos.

A jurisprudência tem admitido o julgamento antecipado em ações revisionais quando a questão controvertida puder ser dirimida com base na documentação já constante dos autos, como ocorre no presente caso em relação à abusividade das taxas de
juros, que pode ser verificada mediante simples comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

REJEITO, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, questão suscitada pelo banco apelante.

No caso em análise, verifica-se que o autor, pessoa física, adquiriu um caminhão para utilização em sua atividade de produtor rural, não para revenda ou intermediação empresarial de fretes. Trata-se, portanto, de aquisição de bem como destinatário final, ainda que para uso profissional, o que atrai a incidência do CDC.

A jurisprudência tem reconhecido a aplicabilidade do CDC nas relações entre instituições financeiras e produtores rurais que adquirem bens para utilização em sua atividade, desde que não caracterizada a intermediação ou transformação do bem para revenda.

Ademais, mesmo que se considerasse o autor como consumidor intermediário, a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira justificaria sua equiparação a consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada.

Reconheço, portanto, a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica em discussão.

A questão central dos recursos diz respeito à abusividade dos juros remuneratórios e da tarifa cobrada a título de despesas do emitente pactuados nos contratos de financiamento.

O autor alega que os contratos foram celebrados com recursos do BNDES/FINAME, devendo ser consideradas as taxas médias específicas para essa modalidade de financiamento, que seriam de 10,18% ao ano em outubro de 2021 (contrato original) e 12,11% ao ano em outubro de 2023 (refinanciamento), enquanto os contratos previam taxa de 17,32% ao ano.

O banco, por sua vez, sustenta que os juros pactuados estariam abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de aquisição de veículos com recursos livres, que seria de 24,81% ao ano. Argumenta, ainda, que o contrato objeto da demanda não se trata de operação com recursos do BNDES/FINAME, mas sim de crédito direto ao consumidor (CDC), conforme expressamente identificado na Cédula de Crédito Bancário firmada pelo apelante.

A divergência reside, portanto, no parâmetro a ser utilizado para aferição da abusividade: se a taxa média para financiamentos com recursos direcionados do BNDES, como alega o autor, ou a taxa média para financiamentos com recursos livres, como sustenta o banco.

Da análise meticulosa dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato original contém referência expressa ao BNDES, indicando tratar-se de "ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR C/ CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - BNDES". Já o contrato de refinanciamento também faz referência ao BNDES em seu cabeçalho.

Não obstante, o banco apelante sustenta que tais referências constam apenas de formulário de orçamento padrão, no qual constam alternativas de linhas de crédito, documento que não teria natureza contratual. Argumenta que o contrato efetivamente firmado é o único instrumento hábil a definir a natureza da operação, e nele consta de modo inequívoco que se trata de operação de crédito direto ao consumidor (CDC), sem qualquer menção ao BNDES, FINAME ou repasse de recursos direcionados.

A controvérsia, portanto, cinge-se à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, ao parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

In
casu
, a análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos revela que, não obstante o instrumento contratual denominar-se Cédula de Crédito Bancário (CCB), há elementos que indicam tratar-se de operação com recursos direcionados do BNDES/FINAME.

Primeiramente, o documento intitulado "ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR C/ CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - BNDES" (ID 302518359) evidencia que, na fase pré-contratual, a operação foi apresentada ao consumidor como vinculada ao BNDES.

Ademais, nas condições gerais da Cédula de Crédito Bancário (ID 302518359), consta expressamente a possibilidade de financiamento de "Entrada FINAME", o que corrobora a tese de que a operação envolvia recursos direcionados do BNDES/FINAME.

Outrossim, o próprio objeto do financiamento - aquisição de caminhão para utilização em atividade rural - é compatível com as linhas de financiamento do BNDES/FINAME, que têm por escopo fomentar a aquisição de máquinas e equipamentos para atividades produtivas.

Nesse diapasão, considerando os elementos probatórios amealhados aos autos e aplicando-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, insculpido no art. 47 do CDC, tenho que a operação deve ser considerada como realizada com recursos direcionados do BNDES/FINAME, para fins de aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Destarte, o parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros é a taxa média para essa modalidade específica de financiamento, e não a taxa média para operações com recursos livres.

Conforme documentos juntados pelo autor, a taxa média para financiamentos com recursos direcionados do BNDES era de 10,18% ao ano em outubro de 2021 e 12,11% ao ano em outubro de 2023, enquanto os contratos previam taxa de 17,32% ao ano, o que representa uma diferença de 70,14% e 43,02%, respectivamente.

Tais percentuais são significativamente superiores às taxas médias de mercado para a modalidade específica de financiamento contratada, configurando abusividade, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto, como as garantias oferecidas (garantia do próprio fundo FINAME do BNDES, direito real de alienação fiduciária de bem de alto valor e garantia pessoal do emitente), que deveriam resultar em redução dos juros.

Ressalte-se que o banco não apresentou justificativa plausível para a cobrança de juros em patamar tão elevado em relação à média de mercado para operações da mesma natureza, limitando-se a comparar com taxas de operações diversas (recursos livres), o que não se mostra adequado.

Reconheço, portanto, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos, que devem ser limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES nas épocas das contratações: 10,18% ao ano para o contrato original (outubro de 2021) e 12,11% ao ano para o refinanciamento (outubro de 2023).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Quanto à capitalização de juros, o banco alega sua legalidade com base na previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A pactuação pode ser demonstrada pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso em análise, verifica-se que os contratos preveem taxa de juros de 1,34% ao mês e 17,32% ao ano, o que indica a pactuação da capitalização mensal, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (1,34% x 12 = 16,08%).

Reconheço, portanto, a legalidade da capitalização mensal de juros, desde que observados os limites das taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES, conforme já estabelecido.

O autor alega que não houve amortização do saldo devedor no ato do refinanciamento, resultando na perda prática dos valores pagos anteriormente. O banco, por sua vez, sustenta que houve efetiva redução de juros na renegociação e que os valores desembolsados na primeira CCB foram abatidos quando da celebração do refinanciamento.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o banco apresentou parecer técnico indicando que o saldo devedor considerado no refinanciamento (R$
487.875,70) foi inferior ao saldo remanescente do contrato original (R$ 583.854,82), o que representaria uma redução de R$ 95.979,12.

Contudo, o autor questiona a metodologia utilizada para o cálculo do saldo devedor e a efetiva amortização dos valores pagos, alegando que não teve acesso a informações detalhadas sobre a composição do saldo.

Considerando a complexidade da questão e a necessidade de apuração técnica precisa, entendo que a matéria deve ser objeto de perícia contábil na fase de liquidação de sentença, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau, para verificar se houve efetiva amortização dos valores pagos no contrato original quando do refinanciamento.

O banco alega que não há cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação nem seguro no contrato de refinanciamento, e que a despesa do emitente para registro do contrato seria legal.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de refinanciamento prevê a cobrança de despesa do emitente no valor de R$ 316,00, referente ao registro do contrato. O que se verifica é a cobrança para ressarcimento de despesa não especificada, portanto genérica.

O tema relativo à validade ou abusividade das tarifas bancárias já foi exaustivamente debatido no âmbito dos Tribunais, tendo jurisprudência pacífica e vinculante a ser observada.

Portanto, conforme entendimento consolidado, a cobrança de ressarcimento de serviços genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado, é abusiva.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO
SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III). 4. A tarifa de avaliação do bem é abusiva, ante a ausência de prova de sua realização. 5.Reconhecida a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC. 6. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 7. Os juros remuneratórios pactuado não se afastam de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade. 8. A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço. 9. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira. 10. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando expressamente pactuada e a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A cobrança de tarifas genéricas sem comprovação ou clareza sobre o serviço prestado é abusiva. 3. A imposição de contratação de seguro com seguradora do grupo financeiro caracteriza venda casada. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores
a
taxa média não é, por si só, abusiva, devendo-se aferir a discrepância em relação à taxa média de mercado.

5. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.”
(...)
(N.U 1035096-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

O banco questiona a inversão do ônus da prova determinada na sentença, alegando que o autor não seria consumidor e que não estaria caracterizada sua hipossuficiência.

Conforme já analisado, o autor enquadra-se no conceito de consumidor para fins de aplicação do CDC, seja como destinatário final do bem adquirido, seja por equiparação em razão de sua vulnerabilidade frente à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe no caso concreto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do autor em relação à instituição financeira, que detém todas as informações sobre os contratos, os cálculos realizados e a composição dos encargos cobrados.

Mantenho, portanto, a inversão do ônus da prova determinada na sentença.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a incidência dos efeitos dela decorrentes, como a cobrança de juros de mora, multa e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Mantenho, portanto, a descaracterização da mora determinada na sentença.

Reconhecida a cobrança de encargos abusivos, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos considerados abusivos.

Mantenho, portanto, a determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco apelante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para reformar parcialmente a sentença e determinar que os juros remuneratórios sejam limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES nas épocas das contratações: 10,18% ao ano para o contrato original (outubro de 2021) e 12,11% ao ano para o refinanciamento (outubro de 2023), reconhecer descaracterizada a mora, declarar nula a cobrança de despesa do emitente a título de ressarcimento de serviços, uma vez que
genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição simples.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante em 2% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026